Tribunal: TCU
Processo: 035.131/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, para o município de Marapanim/PA, nos anos de 2009 a 2012, conforme constatado pela Auditoria 12686, promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS  Denasus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, ao município de Marapanim/PA, nos anos de 2009 a 2012, conforme constatado pela Auditoria 12686, promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, e arquivar o presente processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.